Tribunal: TJSP
Processo: 0016726-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata concessão de indulto natalino. Inviabilidade. Como é cediço, o habeas corpus, considerando seus estreitos limites, não é o meio adequado para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, cuja apreciação exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos. Desse modo, a via eleita

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata concessão de indulto natalino. Inviabilidade. Como é cediço, o habeas corpus, considerando seus estreitos limites, não é o meio adequado para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, cuja apreciação exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos. Desse modo, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante/paciente, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. Nesse passo, nem se olvide que eventual deliberação por este E. Tribunal somente pode ser proferida em grau revisional, demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada pela instância inferior, salvo hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, sob pena de notória e indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Por fim, diferentemente do quanto alega o impetrante/paciente, verifica-se que ele já se encontra assistido pela Defensoria Pública. Inexistência de situação excepcional ou teratológica a justificar o manejo do presente writ. Ordem denegada.